Tribunal: TJDFT
Processo: 0716608-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716608-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER RODRIGUES PANARELLO, ELOHIM PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: SUPREME CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA, MARIA TATIANA GOMES PEREIRA DECISÃO Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se os agravados Supreme Construções e Reformas Ltda., Humberto Rodrigues da Silva e Maria Tatiana Gomes Pereira para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator